Tribunal: TJDFT
Processo: 0750997-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750997-37.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO, CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO RECORRIDO: VALERIA FERREIRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Processual civil. Cumprimento de sentença. Executados aposentados e empresários. Intimação. Consumação. Penhora. Diligências ineficazes. Interseção judicial. Postulação. Constrição de parte dos proventos de aposentadoria auferidos pelos excutidos. Crédito de natureza não alimentar. Impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. Salvaguarda legal (cpc, art. 833, iv). Alcance. Compreensão. Interpretação sistemática em ponderação com o objetivo teleológico do processo. Penhora de parte dos proventos dos executados sem afetação dos meios necessários à preservação da sua subsistência com dignidade. Legitimidade. Montante sobejante. Razoabilidade. Legitimidade. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. I. Caso sob exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, frustradas as diligências volvidas à penhora de bens pertencentes aos executados, determinara penhora mensal do equivalente a 20% (vinte por cento) do que auferem à guisa de proventos de aposentadoria, medida a viger até a quitação do débito exequendo da titularidade da exequente. II. Questão em discussão 2. O objeto da controvérsia recursal reside na aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora de parte do auferido pelos executados a título de proventos de aposentadoria e, inclusive, a implantação da constrição diretamente em suas folhas de pagamento, como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que assiste à exequente, cuja satisfação é perseguida através da preensão executiva da qual emergira o decisório arrostado. III. Razões de decidir 3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 4. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o). 5. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, tornando legítima e viável a penhora de parte do que percebe como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência. 6. Reveste-se de lastro a exegese segundo a qual, mediante ponderação da salvaguarda inerente à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com o objetivo teleológico da execução, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais com dignidade, o sobejante pode ser expropriado, de molde a ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige sem afetar sua subsistência, encontrando essa construção hermenêutica, ademais, ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). 7. Segundo a exegese emanada da Corte Superior de Justiça na condição de intérprete derradeira da legislação federal infraconstitucional e guardiã da uniformidade de sua aplicação, a exegese do regramento que assegura intangibilidade às verbas de natureza salarial deve ser ponderado com o objetivo da salvaguarda e o objetivo do processo executivo, tornando viável que, na ponderação dos valores e direitos em conflitos, seja expropriado parte do que aufere o executado renitente à guisa de remuneração, desde que lhe remanesça o suficiente para fomento de suas necessidades materiais sem comprometimento de sua dignidade (STJ, EREsp 1582475/MG). 8. Como exceção à regra da impenhorabilidade, a penhora de parte do que aufere o executado à guisa de proventos de aposentadoria tem sua legitimidade condicionada à certeza de que a constrição não afetará sua subsistência digna, consoante aferido mediante ponderação do que percebe e as regras de experiência comum, equação que, conquanto permeada por variáveis subjetivas, é orientada pelo princípio da razoabilidade, derivando desses parâmetros que, deferida e efetivada penhora de parte do que aufere mediante ponderação do que é passível de ser expropriado sem comprometimento de sua subsistência digna, a constrição se reveste de legitimidade, precipuamente em situação em que sequer evidenciado que o benefício é sua única fonte de renda por ser empresário. IV. Dispositivo 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. A parte recorrente aponta que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, notadamente por não se enquadrar nas hipóteses excepcionais descritas na legislação. Assevera, portanto, que houve ampliação da exceção legal, sem adequada justificação, além de tal medida ser desarrazoada e desproporcional. Requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF no 9.466 (ID 75512519). II – O recurso especial é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). O apelo também não deve transitar no tocante à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, e § 2o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Como exceção à regra da impenhorabilidade, a penhora de parte do que aufere o executado à guisa de proventos de aposentadoria tem sua legitimidade condicionada à certeza de que a constrição não afetará sua subsistência digna, consoante aferido mediante ponderação do que percebe e as regras de experiência comum, equação que, conquanto permeada por variáveis subjetivas, é orientada pelo princípio da razoabilidade, derivando desses parâmetros que, deferida e efetivada penhora de parte do que aufere mediante ponderação do que é passível de ser expropriado sem comprometimento de sua subsistência digna, a constrição se reveste de legitimidade, precipuamente em situação em que sequer evidenciado que o benefício é sua única fonte de renda por ser empresário. (ID 71508522). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF no 9.466 (ID 75512519). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013/017